Tribunal: CARF
Processo: 10882.724170/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.724170/2012-09
RESOLUÇÃO
3302-002.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIAS ANHEMBI S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituta integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração lavrados em razão da insuficiência de recolhimento
das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, decorrente dos seguintes ajustes promovidos pela
fiscalização:
a) ajustes nas receitas mensais de vendas de bens;
Fl. 8325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724170/2012-09
2
b) glosa de créditos relativos a bens adquiridos para revenda;
c) glosa de créditos relativos a bens utilizados como insumos, especialmente
materiais de embalagem classificados como embalagens de transporte;
d) glosa de créditos relativos à depreciação de bens do ativo imobilizado;
e) ajustes referentes a devoluções de vendas;
f) glosa de créditos relativos a outras operações com direito a crédito,
notadamente despesas com combustíveis; e
g) glosa de créditos decorrentes de ajustes negativos.
Inconformada,
a
contribuinte
apresentou
impugnação
administrativa,
acompanhada de documentos e planilhas, reconhecendo parcialmente os lançamentos, com
recolhimento de parte dos valores exigidos. Alegou em síntese:
(i)
a inexistência de receita tributável em relação às operações classificadas
como bonificações, doações e outras saídas sem fim comercial;
(ii)
o direito ao creditamento de PIS/Pasep e Cofins sobre materiais de
embalagem e combustíveis, por configurarem insumos essenciais à atividade
produtiva;
(iii)
a ilegalidade da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício; e
(iv)
a necessidade de realização de diligência ou perícia para comprovação dos
fatos alegados.
A DRJ, contudo, julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo o
crédito tributário exigido, ressalvada a verificação, pela unidade de origem, da regularidade dos
recolhimentos efetuados e juntados aos autos. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2009 PIS/PASEP E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. BASE
DE CÁLCULO.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sujeitas ao regime
não cumulativo é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme
definido no caput e no § 1o do art. 1o da Lei no 10.637, de 2002, e no caput e no §
1o do art. 1o da Lei no 10.833, de 2003, salvo as exclusões expressamente
previstas em lei.
PIS/PASEP E COFINS. CRÉDITOS. INSUMOS. EMBALAGENS DE TRANSPORTE.
IMPOSSIBILIDADE.
Em regra, somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados
pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços,
Fl. 8326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724170/2012-09
3
excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após o aludido processo, como
o são as embalagens para transporte de mercadorias acabadas.
PIS/PASEP E COFINS. CRÉDITOS. INSUMOS. COMBUSTÍVEIS.
CRITÉRIOS.
Em regra, somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados
pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços,
excluindo-se do conceito os dispêndios realizados fora do aludido processo, como
o são os gastos com veículos utilizados pelo setor administrativo, para transporte
de funcionários no trajeto de ida e volta ao local de trabalho, por administradores,
para entrega de mercadorias aos clientes, para cobrança de valores contra
clientes etc.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto de infração,
lavrado por autoridade competente, atende a todos requisitos legais e possibilita
aos sujeitos passivos o pleno exercício do direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos
relacionados com a inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias,
devendo, no julgamento de primeira instância, serem observadas as normas legais
e regulamentares, assim como o entendimento da Receita Federal expresso em
atos normativos.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
a impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a ocorrência de alguma das hipóteses excepcionadas pela legislação.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia ou de diligência quando não formulado nos
termos da legislação ou quando desnecessário ou prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada, ou, ainda, se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
INTIMAÇÃO E CIÊNCIA. ESCRITÓRIO DO PROCURADOR.
IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, a intimação deve obedecer às disposições do
Decreto no 70.235/72, devendo, quando por via postal, ser endereçada ao
Fl. 8327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724170/2012-09
4
domicílio fiscal do sujeito passivo e, quando pessoal, ser realizada na pessoa do
sujeito passivo ou do seu mandatário. Não configura nulidade a observância pela
administração tributária federal das normas vigentes para a intimação do sujeito
passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
O crédito tributário decorre da obrigação principal e compreende tributo e multa
de ofício. Dessa forma, sobre o crédito tributário constituído e não integralmente
pago no vencimento, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora devidos à
taxa Selic.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada, a contribuinte, apresentou Recurso Voluntário, reiterando
as alegações trazidas em sua impugnação, sustentando ainda, que pagamentos efetuados não
teriam sido considerados no demonstrativo de débito, requerendo o reconhecimento da extinção
parcial do crédito tributário, bem como a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, como será demonstrado a seguir,
entendo não ser ainda possível o julgamento do mérito.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para constituição de créditos
de PIS/Pasep e Cofins, no regime da não cumulatividade, em decorrência, dentre outros ajustes,
da glosa de créditos relativos à aquisição de combustíveis (GLP), sob o fundamento de que tais
despesas estariam vinculadas às atividades administrativa e comercial da Recorrente e da
tributação de operações classificadas como “outras receitas”, referentes a bonificações, doações
ou brindes.
No julgamento de primeira instância, a DRJ manteve as glosas relativas aos
combustíveis, entendendo que a Recorrente não teria comprovado sua utilização no processo
produtivo, bem como manteve a tributação das referidas operações, ao fundamento de que não
restou demonstrada a inexistência de receita.
Ocorre que, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou novos
elementos probatórios (fls. 7437/8277), consistentes em documentação fiscal, contábil e
operacional, destinados a demonstrar, de um lado, que o GLP foi utilizado no abastecimento de
Fl. 8328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724170/2012-09
5
empilhadeiras da área produtiva, e, de outro, que as operações tributadas corresponderiam
efetivamente a bonificações, doações ou brindes, sem ingresso financeiro ou acréscimo
patrimonial. Tais elementos indicam, ao menos em juízo de plausibilidade, que os créditos
remanescentes decorrem de insumos efetivamente empregados na produção.
Além disso, a Recorrente sustenta que diversos pagamentos realizados ao longo do
processo administrativo, inclusive na fase de impugnação e após o julgamento de primeira
instância, não teriam sido considerados na consolidação do débito, requerendo o reconhecimento
da correspondente extinção parcial do crédito tributário.
Embora se reconheça a regra do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, aplica-se
ao processo administrativo fiscal o princípio da verdade material, segundo o qual deve ser
possibilitada a apreciação de todos os elementos probatórios relevantes à correta solução da
controvérsia. Tal princípio, contudo, não afasta o ônus probatório do contribuinte, exigindo-se, ao
menos, a demonstração da verossimilhança do direito alegado, o que se verifica no caso concreto.
Com efeito, a correta solução da controvérsia demanda a verificação técnica, fiscal
e contábil dos elementos apresentados pela Recorrente, tanto no que se refere à destinação do
GLP adquirido, notadamente se empregado no abastecimento de empilhadeiras utilizadas na área
produtiva, quanto à natureza das operações classificadas como “outras receitas”, a fim de apurar
se correspondem, de fato, a bonificações, doações ou brindes concedidos sem contraprestação
financeira ou econômica.
Da mesma forma, mostra-se necessária a apuração dos pagamentos alegadamente
efetuados e não considerados, inclusive aqueles realizados na fase de impugnação e após o
julgamento de primeira instância, de modo a permitir a correta imputação e abatimento dos
valores pagos na consolidação do crédito tributário.
Dessa forma, considerando que o exame do mérito, nos pontos acima delineados,
pressupõe a prévia conferência e validação dos elementos probatórios apresentados, entendo que
o feito não se encontra maduro para julgamento, impondo-se a conversão do presente
julgamento em diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:
(i)
examine os documentos juntados aos autos, inclusive aqueles apresentados
com o Recurso Voluntário, podendo, se necessário, intimar a Recorrente
para apresentação de documentação complementar;
(ii)
(ii) verifique a efetiva destinação do GLP adquirido, apurando se foi utilizado
no abastecimento de empilhadeiras empregadas na área produtiva como
insumo, à luz dos critérios da essencialidade e da relevância, conforme
Fl. 8329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724170/2012-09
6
estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.221.170/PR;
(iii)
examine a natureza das operações classificadas como “outras receitas”,
verificando se correspondem a bonificações, doações ou brindes concedidos
sem contraprestação;
(iv)
apure os pagamentos efetuados pela Recorrente, inclusive aqueles
realizados na fase de impugnação e após o julgamento de primeira instância,
procedendo à correta imputação e abatimento dos valores;
(v)
elabore relatório conclusivo acerca da existência, validade, liquidez e
montante do crédito tributário remanescente; e
(vi)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011.
Concluída a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos a este
Colegiado para prosseguimento do julgamento.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 8330
DF CARF MF
Original